Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737825-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIFRA CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO GONZAGA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31008081), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CIFRA CONSTRUTORA LTDA - ME em face de FRANCISCO GONZAGA DE ARAUJO, ante a Decisão (ID 106681518, origem) proferida na ação no 0711814-38.2020.8.07.0020, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a gratuidade de justiça formulada. O pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal foi indeferido, em razão da ausência de comprovação da necessidade do benefício, nos termos da decisão ID 32496093. Houve determinação de recolhimento das custas, sobe pena de deserção. Em seguida, os advogados do Agravante informaram a renúncia ao mandato, acompanhada do comprovante de comunicação ao mandante. (ID 33827173). Determinou-se a intimação do Agravante para regularização da representação processual. Todavia, o Agravante não atendeu as intimações para recolhimento das custas, nem para regularização da representação processual, consoante certidão ID 39246381. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção. No caso, o pedido de concessão de gratuidade foi indeferido, ocasião em que houve determinação do recolhimento do preparo recursal. O Recorrente teve oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas. Ademais, o art.1.007, § 5o, do CPC, estabelece que: § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Além disso, o Agravante deixou de regularizar a representação processual após renúncia do mandato de seus antigos patronos Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por ausência de preparo e de representação processual. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se à instancia de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022 15:22:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador